Tribunal: STF
Processo: HC 270015
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO STJ. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Ato indicado como coator em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

    2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, à qual não cabe examinar matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.

    3. Agravo regimental conhecido e não provido.